Tribunal: STF
Processo: ADI 397
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-30
Data de publicação: 1990-11-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO (ITEM "1", PAR. 2., ART-31).
CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CRITÉRIO DE ESCOLHA
DISSOCIADO DO PARADIGMA FEDERAL, AO QUAL ESTARIA VINCULADO O
CONSTITUINTE ESTADUAL (CF, ARTS. 73, PAR. 2., INC. I, E 75).
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. "PERICULUM IN MORA". LIMINAR DEFERIDA.